Tribunal: TJDFT
Processo: 0005951-92.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE CONSUNÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1 O embargante alega que o acórdão é omisso porque não apreciou a tese de consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça.

2 Não se reconhece o fenômeno da consunção entre dois delitos praticados de forma autônoma e independente, não sendo a ameaça meio necessário para cometer lesão corporal.

3 Embargos de declaração providos em parte apenas para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.